Tribunal: TJDFT
Processo: 0701727-86.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
UIZADOS EPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PUBLICAÇÕES DE EXPRESSÕES DEPRECIATIVAS EM GRUPO RESTRITO DE “WHATSAPP”. EXPOSIÇÃO A SITUAÇÃO CONSTRANGEDORA. OCORRÊNCIA DE FATO GERADOR DO DANO MORAL. IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO DE REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Prevê o Código Civil, no art. 186, que: “ Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.
2. Por ser o juiz o destinatário das provas, a ele incumbe a valoração do conjunto probatório produzido. Nessa linha de raciocínio, é livre o órgão julgador para analisar as provas colacionadas, devendo adotar, desde que devidamente fundamentada, a decisão que reputar a mais justa e equânime, em atenção aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum, conforme previsto no art. 6o, da Lei 9.099/95.
3. É de se concluir que aquele que posta fotografia de alguém em rede social, principalmente em situação aflitante, fazendo comentários e tratando a pessoa de forma jocosa, vexatória e/ou constrangedora, comete ato ilícito que ofende os atributos da personalidade do ofendido, dando lugar à indenização por dano moral. Também aquele que replica a mensagem contendo a ofensa, potencializando ainda mais os efeitos maléficos da publicação, igualmente deve ser responsabilizado.
4. É certo que os danos morais decorrem do grave abalo a qualquer dos atributos da personalidade (CF, art. 5o, V e X e CC, art. 186).
5. Não se tratando de responsabilidade solidária, a cada um dos ofensores deve ser atribuído o valor a ser pago de acordo com sua importância naquela coletividade, levando-se também em conta quem deu início aos fatos que culminaram na prática do ilícito.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.